Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-22.2020.8.11.0036
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000412-22.2020.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FLAUDEMY SOUZA CARBONATO FILHO - CPF: 459.792.781-68 (RECORRENTE), NYEMAIER MATOS DA SILVA - CPF: 929.580.441-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000412-22.2020.8.11.0036.

RECORRENTE: FLAUDEMY SOUZA CARBONATO FILHO.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUIRATINGA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR MUNICIPAL – GUARDA PATRIMONIAL – PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELA LEI MUNICIPAL No 14/2002 – DIREITO AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE À BASE DE 30% SOBRE O SALÁRIO EFETIVO EVIDENCIADO – LABOR EM RISCO À VIDA – PORTARIA No. 1.885, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013 – ANEXO 3, DA NORMA REGULAMENTADORA No 16 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na ausência de legislação local específica que complemente a respectiva norma legislativa, há a possibilidade do preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a matéria.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente pedido reconhecimento de adicional de periculosidade.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Defende o direito ao adicional de periculosidade ser fixado à base de 30% (trinta por cento) sobre o salário base ou vencimento.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juízo Monocrático.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende o direito ao adicional de periculosidade ser fixado à base de 30% (trinta por cento) sobre o salário base ou vencimento.

Pois bem. O direito ao adicional de remuneração às atividades de periculosidade é previsto expressamente no art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, sendo destinado àquelas atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, além de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.

A citada norma constitucional é regulada, em âmbito municipal, pela Lei Complementar 01/90, na qual reconhece o direito de adicional de periculosidade para os casos em que a atividade exponha o servidor a risco, conforme segue:

“Art. 88. Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substancias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

§ 1o - O funcionário que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento de acordo com a legislação pertinente.

§ 2o - O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Art. 90 – Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente.”

Em interpretação literal do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na ausência de legislação local específica que complemente a respectiva norma legislativa, há a possibilidade do preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a matéria.

Diante disso, é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora 16, aprovada pela Portaria no 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe que a vigilância consiste nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

Desse modo, o recorrente faz jus ao recebimento das diferenças salariais retroativas, decorrentes da não implantação do adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento do cargo efetivo, relativas há cinco anos pretéritos, contados do ajuizamento da ação, excluindo-se o período em que eventualmente tenha ficado afastado do serviço público.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RECLAMAÇÃO TRABALHAISTA - SERVIDOR MUNICIPAL – OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN No 4.357 E 4.425– RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIAMENTE RETIFICADA. 1. O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016). 2. Efeito do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, aplica-se índice oficial da caderneta de poupança (TR) de 30/09/2009 até 25/03/2015, e após o IPCA-E. 3- Recurso desprovido. 4- Sentença parcialmente retificada. (N.U 0004133-50.2015.8.11.0011, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de condenar o Município ao pagamento do adicional de periculosidade, à base de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, bem como as diferenças do respectivo adicional pago a menor, acrescido de correção monetária correção monetária pelo IPCA-E, e os juros de mora deverão ser corrigidos a partir da data da citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, a contar da citação, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021